Tribunal: TJSP
Processo: 1015999-27.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – SUPLETIVO – RECUSA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade contratual – Ré promotora de serviços educacionais que induz à parte autora a possibilidade de obtenção de certificação de conclusão de curso

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – SUPLETIVO – RECUSA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade contratual – Ré promotora de serviços educacionais que induz à parte autora a possibilidade de obtenção de certificação de conclusão de curso mesmo que em entidade distinta – Responsabilidade configurada na emissão dos documentos pleiteados – Dano moral configurado – Prescrição afastada – Regra geral do art. 205 do CC – Sentença mantida.
- Juros de mora - Termo inicial - Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 do CC) – Sentença alterada, de ofício.

Recurso não provido, com observação.